Tribunal: TCU
Processo: 003.120/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Elionaldo Mauricio Magalhães Moraes e Davidson Tolentino de Almeida contra o Acórdão 14536/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.